Tribunal: TJES
Processo: 0013046-75.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA –
SUCESSIVAS RENOVAÇÕES -
DESNATURAÇÃO –
TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL – DEVIDO
S OS
PAGAMENTO
S
DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
A presente controvérsia cinge-
se a verif
icar se a
então parte
autora,
ora apelada,
faz jus ao recebimento do pagamento de férias, adicional de 1/3 das férias e 13º salário referente ao período de
fevereiro de 2007 a dezembro de 2008,
quando exerceu
o cargo de “
agente de saúde ambiental”
.

2.

Em relação às
referida
s
contrataç
ões temporárias sucessivas, reconhecidamente firmadas em desconformidade com as disposições contidas no art. 37, IX da Constituição Federal,
o Supremo Tribunal Federal, n
a ocasião do julgamento
do Tema de Repercussão Geral n.º 551, definiu que: “
servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

3
.
D
iante do precedente da Corte Constitucional, não há como
reformar
a condenação do ente municipal apelante
de
pagamento do décimo terceiro salário e das férias, acrescidas do terço constitucional, tendo em vista que comprovado
(e sobre o qual não se insurgiu o Município)
o desvirtuamento da contratação temporária d
a
apelad
a

em razão das
sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações pela Administração Municipal, cuja situação se amolda perfeitamente ao Tema Repercussão Geral nº 551 do STF
.

4.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013046-75.2010.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ROSANGELA MARIA SAMORA OLIVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em “Reclamação Trabalhista”, declarou a nulidade dos contratos firmados para o cargo de técnico de enfermagem e condenou o ente municipal ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de 1/3, relativas ao período laborado, com atualização de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário referente ao período de contratação temporária; (ii) estabelecer se a nulidade do contrato temporário afasta tais direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 de Repercussão Geral, define que servidores temporários não fazem jus a 13º salário e férias com 1/3, salvo previsão legal/contratual ou desvirtuamento da contratação pela Administração Pública.

A nulidade do contrato temporário firmado sucessivamente pela Administração Pública comprova o desvirtuamento da contratação, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 551.

O precedente do STF é aplicável ao caso concreto, dado o reconhecimento de sucessivas renovações irregulares do contrato temporário da autora, justificando a condenação ao pagamento das verbas requeridas.

Jurisprudência do TJES corrobora a tese de que, havendo desvirtuamento da contratação temporária, há direito a 13º salário e férias acrescidas de 1/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações gera direito ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3.

A nulidade do contrato temporário não afasta tais direitos quando comprovada a prorrogação irregular pela Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, art. 85, § 4º, II; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020; STF, RE 1383922 AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 0000984-87.2017.8.08.0034, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 12.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a sentença
de fls. 135/
141
proferida pelo d. Juízo da Vara de Fazenda Pública Municipal
de Cariacica
, que, na “
R
eclamação
T
rabalhista”
ajuizada por
ROSÂNGELA MARIA SAMORA OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial nos seguintes termos: “
declaro a nulidade dos contratos firmados para o exercício do cargo de “técnico de enfermagem” (fl. 17) e condeno o MUNICÍPIO DE CARIACICA ao pagamento da verba correspondente ao FGTS não depositado durante o período estritamente laborado para o Ente Público, bem como ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, valores que serão apurados em sede de liquidação de sentença, cuja atualização monetária se dará de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública
”.

Condenou, ainda, o Município requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja fixação do percentual foi postergada tendo em vista o disposto no inciso II, do § 4º, do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais acostadas ao ID 8095009, o ente público apelante aduz, em síntese, que “além do FGTS pelos últimos cinco anos, não se pode falar em deferimento e parcela que não sejam correspondentes aos dias efetivamente trabalhados”, e, nesse sentido, “deve ser afastada a pretensão atinente às férias + 1/3 e 13º salário, especialmente considerando que a autora foi contratada sob a modalidade específica autorizada pela Constituição, sem que tenha participado de concurso público como exige o artigo 37, II”.

Assim, considerando que a nulidade do contrato temporário firmado afasta a possibilidade de extensão de outros direitos previstos em lei para a autora, requer a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
a
gravo de instrumento
interposto e passo a analisar as suas razões.

A presente controvérsia cinge-se a verificar se a então parte autora, ora apelada, faz jus ao recebimento do pagamento de férias, adicional de 1/3 das férias e 13º salário referente ao período de fevereiro de 2007 a dezembro de 2008, quando exerceu o cargo de “agente de saúde ambiental”.

Em relação às referidas contratações temporárias sucessivas, reconhecidamente firmadas em desconformidade com as disposições contidas no art. 37, IX da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral n.º 551, definiu que: “
servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

Recentemente, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reiterou o referido posicionamento no sentido que “
em que comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações, servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema nº 551 da repercussão geral)
” (STF, RE 1383922 AgR/PI – PIAUÍ, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Órgão julgador: Primeira Turma, Julgamento: 22/08/2022, Publicação: 25/08/2022).

Nesse cenário, diante do precedente da Corte Constitucional, não há como reformar a condenação do ente municipal apelante de pagamento do décimo terceiro salário e das férias, acrescidas do terço constitucional, tendo em vista que comprovado (e sobre o qual não se insurgiu o Município) o desvirtuamento da contratação temporária da apelada em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações pela Administração Municipal, cuja situação se amolda perfeitamente ao Tema Repercussão Geral nº 551 do STF.

Em hipóteses semelhantes este Egrégio Tribunal de Justiça assim também tem concluído, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS NO CONTRATO DECLARADO NULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OU TRINTENÁRIA. MODULAÇÃO - TEMA 608, DO STF. DIREITO A DEPÓSITOS DO FGTS (TEMA 191, DO STF) E A FÉRIAS E 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO (TEMA 551, DO STF). APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. - (...). 4 - Havendo prorrogações sucessivas de contrato temporário, mormente nas hipóteses em que o serviço prestado pelo contratado tem caráter essencial e o contratante não comprova a existência de nenhum ato específico para justificar tal pacto, não há falar em temporariedade da contratação e tampouco na excepcionalidade do interesse público, sendo, portanto, nulo o contrato. 5. - Este egrégio Tribunal de Justiça já enfrentou a temática relacionada ao direito de férias e de 13º (décimo terceiro) salário, em cujo precedente assentou que “ao examinar a matéria alusiva à percepção de férias e 13º (décimo terceiro) salário em situações deste jaez, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, definiu a Tese de Repercussão Geral de que Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) Expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) Comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (STF - RE 1066677, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). (...)”(TJES – Apelação Cível n. 0000984-87.2017.8.08.0034, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 12-04-2022, data da publicação no Diário: 24-05-2022). 6. - No caso, não há como ser ilidida “a condenação do ente ao pagamento do 13º (décimo terceiro) e das férias, acrescidas do terço constitucional” reconhecida na r. sentença, porquanto comprovado o desvirtuamento da Contratação Temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações pela Administração Pública, cuja situação se amolda ao referido Tema 551, do STF. 7. - Recurso do Município desprovido. Remessa necessária julgada prejudicada. (AC e RN nº 0015097-54.2013.8.08.0012, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, DP 23/02/2024, TJES).

Portanto, sem maiores delongas, evidencia-se que a irresignação do ente público não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença proferida
.

Em que pese tenha havido o desprovido do recurso, revela-se inviável o arbitramento dos honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC), na medida em que o Juízo
a quo
postergou a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para a fase de liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.